Tribunal: STF
Processo: ARE 1572162
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 105).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública contra o MUNICÍPIO DE ASSIS, visando a criação e implementação do serviço de “Atendimento em República”, para jovens de 18 a 21 anos de idade, após desligamento do acolhimento institucional por terem completado a maioridade, no prazo de três meses, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, em favor do Fundo Municipal gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou outro equivale, para o caso de descumprimento.



    O Juízo singular julgou procedente o pedido para condenar a ré a implementar o serviço de Atendimento em República para atender jovens egressos de entidades de acolhimento institucional, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias (Doc. 85, fl. 6).



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação do MUNICÍPIO DE ASSIS e reformou a sentença para julgar improcedente o pedido em acórdão assim ementado (Doc. 105, fl. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Implantação de serviço de Atendimento em “República” - Ausência de norma que imponha, especificamente, a obrigação de implantar esse serviço - Circunstâncias do caso concreto, nomeadamente a pouca quantidade de potenciais beneficiários e a existência de política pública voltada ao atendimento de jovens adultos egressos de entidades de acolhimento institucional que impedem que se determine a implantação do serviço com base em normas gerais programáticas - Improcedência - Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 112), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 6º; 203, I; 204, I; e 227, caput, e §7º, da CF/1988. 



    Para tanto, alega que conforme “relatório elaborado pelo Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial do Ministério Público (...) na Casa de Acolhimento existiam dois adolescentes, com 15 e 16 anos, com dificuldade de retorno ao convívio familiar. Ainda, em caso anterior, um adolescente completou 18 anos sem a possibilidade de retorno à família ou de se sustentar automaticamente, e a Secretaria de Assistência Social não possuía recursos para lhe dar respaldo, fosse em República ou em benefícios eventuais, como aluguel social ou pagamento de despesas. Assim, embora o Município alegue que há outras formas de atender a demandada população, fato é que tais alternativas não existem” (Doc. 112, fls. 10-11).



    Pondera que “os casos que demandarão atenção do Poder Executivo serão menos numerosos do que os de crianças e adolescente, mas isso não significa que não existam e que não precisem do estabelecimento de políticas públicas condizentes com a demanda” (Doc. 112, fl. 20).



    Sustenta que “o serviço de Acolhimento em República é um desdobramento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e deve ser prestado aos jovens entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, após desligamento do acolhimento por terem completado a maioridade civil” (Doc. 112, fl. 22).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 120), o RE foi inadmitido ao fundamento com base na Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 126), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 112, fl. 6):



    “II.1. Repercussão geral 



    A repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º, da Constituição da República foi regulamentada pelo Código de Processo Civil (art. 1.035 e parágrafos), cabendo, pois, ao Recorrente demonstrar a existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” que ultrapassem os limites subjetivos da causa. 



    Ora, não há como negar que a análise sobre os direitos sociais, previstos nos artigos 6º e seguintes da Constituição Federal, que compreendem prestações positivas e devem ser proporcionadas pelo Estado a fim de possibilitar que os mais fracos tenham melhor condição de vida, bem como tentam diminuir a desigualdade, não atenda o fito pretendido pela norma constitucional, ou seja, a transcendência dos limites subjetivos da lide. 



    Vemos, portanto, que no caso em exame, a decisão sobre a obrigatoriedade, ou não do Município implementar serviço de Atendimento em República, para jovens de 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos de idade, após desligamento do acolhimento institucional por terem completado a maioridade, ou ainda, se tal não for possível, prever a concessão de aluguel social por período determinado e um serviço de acompanhamento, ou, finalmente, firmar convênio com entidade congênere da região, tal como decidido em primeiro grau de jurisdição, ultrapassa os limites subjetivos da lide e tem conteúdo constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem reformou a sentença de procedência do pedido aos fundamentos de que os dispositivos constitucionais e infralegais referidos na inicial (Resoluções 109/09 e 33/12, do CNAS e Resolução Conjunta 1/09, do CNAS e do CONANDA) não preveem, “de maneira específica, a obrigação dos Municípios de implantar o serviço de Atendimento em "República" nem estabelece parâmetros, tais como o tamanho do Município a partir do qual a implementação desse serviço é obrigatória e quais os tipos de serviços” (Doc. 106, fl. 4). 



    Assim, com base na ausência de norma legal que imponha dever específico de implantação do serviço de Atendimento em República, somado ao fato de que as circunstâncias do caso concreto não justificam que se determine a implantação do referido serviço, “notadamente porque não se apontou, concretamente, a ausência de outras modalidades de auxílio que possam alcançar jovens na condição exposta na inicial”, julgou improcedente o pedido, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 105, fl. 5):



    “Embora seja possível, em tese, impor à Administração obrigação específica com fundamento em norma-princípio, isso depende de análise das políticas públicas já existentes para proteger o direito especificamente discutido, as limitações orçamentárias, outras políticas implementadas para proteger outros direitos, bem como outras variáveis. No presente caso, vê-se do Relatório do Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva (fls. 81-82), da prestação de informações pela Secretária Municipal de Assistência Social no âmbito do processo (fls. 391-392) e do testemunho de Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio, Secretária Municipal de Assistência Social (em mídia digital) que não há demanda grande o suficiente a justificar a criação do serviço.



    A Secretária Municipal especificou em seu testemunho que, nos últimos vinte anos, somente dois jovens adultos (entre dezoito e vinte e um anos de idade) teriam sido beneficiados pela implantação do serviço de Atendimento em República. O testemunho de Damaris Diniz Pereira Joaquim, Conselheira Tutelar do Município de Assis (em mídia digital) não contradiz tal informações, pois identifica uma só pessoa e conjectura que quatro filhos, ainda menores, de uma pessoa podem vir a precisar do serviço além de discorrer sobre problemas no atendimento de menores de idade, cujos interesses não seriam atendidos em caso de procedência da ação, vez que o serviço de Atendimento em República destina-se a jovens adultos (entre dezoito e vinte e um anos de idade).



    Além de a demanda pelo serviço não ser grande o suficiente, é certo que já existe política pública para ao atendimento de jovens adultos egressos de entidades de acolhimento institucional. Conforme mencionado em testemunho pela Secretária Municipal, a Municipalidade oferece convênio com outros Municípios onde há Atendimento em República, indicando especificamente o Município, próximo, de Rancharia; além disso, a resposta da Municipalidade a ofício em sede de IC (fls. 84-87) menciona que a política pública para aqueles acolhidos em entidades de acolhimento institucional tem como objetivo evitar justamente a necessidade de implantação de serviços tais como o de Atendimento em República.



    Além de ausente norma legal que imponha dever específico de implantação de serviço de Atendimento em República, as circunstâncias do caso concreto não justificam que se determine sua implantação com base em normas programáticas, notadamente porque não se apontou, concretamente, a ausência de outras modalidades de auxilio que possam alcançar jovens na condição exposta na inicial.”



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado na inicial seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos em que também se discute a implementação de políticas públicas, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. A parte alega impertinentes os óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário, no bojo de ação civil pública, determinar ao Executivo a implementação de políticas públicas quando, considerados o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional, inclusive local, ficar evidenciado quadro excepcional a justificar a imposição de providências atinentes à preservação e à manutenção de unidade de conservação ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via recursal extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1550946 AgR / MG, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECUPERAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1548548 AgR / MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INDÍGENA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, restabelecendo sentença proferida em ação civil pública que reconheceu grave violação ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri e determinou ao ente estadual a construção de escola indígena, além de condenação por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Rio Grande do Sul incorreu em omissão inconstitucional ao não implementar escola indígena em área ocupada provisoriamente; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de multa e condenação em danos morais coletivos, observou os limites definidos pelo STF para a intervenção judicial em políticas públicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em casos de ausência ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros definidos no Tema 698 da Repercussão Geral. 4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que não houve omissão ou inércia do ente estadual, dado o caráter provisório da ocupação indígena e os esforços administrativos em curso para a solução definitiva da questão fundiária e educacional. 5. A imposição judicial de construção imediata de escola e multa diária por descumprimento contraria a diretriz fixada no Tema 698, que exige da decisão judicial apenas a indicação dos fins a serem atingidos, cabendo à Administração formular os meios adequados. 6. A reversão do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença implicariam reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 7. Não restou configurada a conduta estatal grave e injusta a ensejar danos morais coletivos, diante da ausência de dolo ou negligência comprovada e da inclusão parcial das crianças indígenas no sistema educacional público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas exige a comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, com respeito ao princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial deve indicar os fins a serem alcançados e permitir que a Administração formule os meios adequados, sendo vedada a imposição de medidas pontuais e coercitivas que comprometam a discricionariedade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Súmula 279/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612-RG/RJ (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.07.2023; STF, RE 1.468.522-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., j. 20.05.2024; STF, ARE 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. 19.08.2024.” (ARE 1533216 AgR-segundo / CE, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/7/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente